Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007793-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANA SOARES DA SILVA ARAUJO - CPF: 570.191.261-20 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), HL MODELS AGENCY LTDA - CNPJ: 48.146.183/0001-84 (RECORRIDO), BRUNNA SIMON VECCHI - CPF: 430.721.638-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007793-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007793-50.2024.8.11.0001

Recorrente: H
L Models Agency Ltda.

Recorrida:
Tatiana Soares da Silva Araújo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE MODELOS INFANTIL. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por empresa de agenciamento de modelos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição de 50% do valor pago pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia o afastamento ou, subsidiariamente, a minoração da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prestação do serviço contratado foi suficientemente cumprida pela empresa ré, de modo a afastar a configuração de falha que justifique indenização por danos morais; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de prestação de serviços entre as partes previa não apenas a produção de material fotográfico e participação em desfile, mas também a divulgação da modelo a marcas e clientes do setor, o que não se concretizou, restando caracterizada a falha na prestação de serviço.

4.

A alegação de que o pedido de cancelamento contratual da autora teria impedido a divulgação contratada não se sustenta, visto que o cancelamento foi posterior ao período em que o serviço deveria ter sido iniciado, sem qualquer demonstração de que tenha havido divulgação antes do pedido de rescisão.

5.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de serviço e por informações inadequadas, nos termos dos arts. 14 e 51, II e XI, do CDC.

6.

A conduta da empresa — aliada à ausência de solução administrativa e à resistência indevida à rescisão — ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

7.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, à luz da gravidade do ilícito, da extensão do dano e da função pedagógica da sanção, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de divulgação da modelo infantil conforme previsto contratualmente caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a rescisão do contrato e a restituição parcial do valor pago.

2.

A omissão da empresa em solucionar administrativamente a controvérsia e sua resistência indevida à rescisão contratual configuram dano moral indenizável, por superarem os limites do mero aborrecimento.

3.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI; 14; 51, II e XI; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, 1a Turma Recursal, Conclusão no 1, DJe no 11.799, p. 14-15, de 01.10.2024; TJ-SP, AC no 1030659-71.2020.8.26.0002, Rel. Des. Andrade Neto, julgado em 23/02/2022; TJ-PR, Recurso Inominado no 0013005-14.2023.8.16.0018, Rel. Juíza Adriana de Lourdes Simette, julgado em 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007793-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007793-50.2024.8.11.0001

Recorrente: H
L Models Agency Ltda.

Recorrida:
Tatiana Soares da Silva Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

HL Models Agency Ltda.

Ação: de
Rescisão Contratual Cumulada com Danos Materiais Cumulado com Indenização por Danos Morais pela Prática de Propaganda Enganosa.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

293310430):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida a restituir à parte autora o percentual de 50% do valor pago, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
293310432
):

requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, alternativamente, para que o valor da indenização seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
(Id. 293310437)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade e
o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007793-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007793-50.2024.8.11.0001

Recorrente: H
L Models Agency Ltda.

Recorrida:
Tatiana Soares da Silva Araújo

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa inicial a autora alega que contratou os serviços da empresa recorrente com o objetivo de agenciar sua filha como modelo, tendo sido induzida a erro por promessas infundadas de trabalhos publicitários imediatos. Relata que, após o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a empresa alterou o discurso anteriormente apresentado, informando que não havia contratação em andamento e descumprindo o prometido em evento de desfile, no qual a infante desfilou apenas com vestimentas próprias e após longa espera.

Diante disso, buscou rescindir o contrato e obter o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado sob a justificativa de impossibilidade contratual de rescisão.

A recorrente, em suas razões recusais, sustenta que não houve falha na prestação de serviço a ensejar indenização, alegando que o serviço contratado foi efetivamente prestado, uma vez que o material fotográfico foi produzido e entregue, além da participação da filha da parte autora em desfile, o que, em tese, evidenciaria o cumprimento contratual quanto ao agenciamento.

Afirma, por fim, tratar-se de inadimplemento contratual que não ultrapassa os limites dos aborrecimentos cotidianos, requerendo, portanto, o afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora tenha sido efetivada a produção fotográfica, não há comprovação de que houve a divulgação da modelo junto a marcas diversas, conforme previsto contratualmente.

Além disso, o diretor de “casting” da empresa recorrente, em audiência de instrução (Id. 293310419), declarou que a divulgação não ocorreu em razão do pedido de cancelamento contratual feito pela parte autora. Contudo, conforme registrado na sentença, o contrato foi firmado em dezembro de 2023, sendo que o pedido de cancelamento somente ocorreu em janeiro de 2024, inexistindo prova de que, nesse intervalo, tenha havido qualquer divulgação da modelo.

Dessa forma, restou incontroverso que o serviço não foi prestado nos moldes contratualmente acordados, tampouco se demonstrou a presença de excludente de responsabilidade, seja por fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja por ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Importa destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os seus preceitos para a resolução da controvérsia.

Nos termos do artigo 14 do referido diploma, “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ainda, o artigo 51, incisos II e XI, do mesmo Código, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas que impossibilitem a restituição de valores pagos ou que imponham ônus excessivo ao consumidor.

Destaca-se que a prova é consentânea
a conclusão n.o 1 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa forma, evidenciada a conduta ilícita da empresa decorrente da falha na prestação de serviço, aliada à omissão em solucionar a controvérsia por via administrativa, resta configurado o dano moral, uma vez que os transtornos suportados superam os meros dissabores cotidianos.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“CONTRATO DE AGÊNCIA DE MODELO INFANTIL –
PAGAMENTO DE BOOK DE FOTOGRAFIAS E PROMESSA DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS MODELOS MIRINS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE ATIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS MODELOS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA CONFECÇÃO DO BOOK DE FOTOGRAFIAS – CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10306597120208260002 SP 1030659-71.2020.8 .26.0002, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGÊNCIA DE MODELOS. INADIMPLÊNCIA PARCIAL DO CONTRATO QUE ENSEJA A DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PACTUADO
. QUEBRA DA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM R$ 3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0013005-14 .2023.8.16.0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja redução é postulada pela parte recorrente, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Considerando tais elementos, o “quantum” fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025